Tribunal: TJSP
Processo: 2007555-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença versando honorários advocatícios de extinta ação de reintegração de posse de imóvel – insurgência contra a homologação dos cálculos do Contador Judicial – inadmissibilidade – cálculos que apenas aplicaram correção monetária e juros moratórios legais sobre o valor apresentado pelo agravado exequente que está em conformidade com os comandos judiciais -

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença versando honorários advocatícios de extinta ação de reintegração de posse de imóvel – insurgência contra a homologação dos cálculos do Contador Judicial – inadmissibilidade – cálculos que apenas aplicaram correção monetária e juros moratórios legais sobre o valor apresentado pelo agravado exequente que está em conformidade com os comandos judiciais - agravo improvido.*